Tribunal: TJMT
Processo: 0502836-15.2014.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0502836-15.2014.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SILVIA SENA DE ASSIS - CPF: 469.244.691-91 (RECORRENTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), JOSE KROMINSKI - CPF: 539.869.709-91 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (RECORRIDO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

0502836-15.2014.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Silvia Sena de Assis

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de novembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PLEITO DE REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DA REMUNERAÇÃO. FILHA
PORTADORA DE DEFICIÊNCIAS MÚLTIPLAS, COM SEQUELAS DEFINITIVAS DE TOXOPLASMOSE.
AUSÊNCIA DE LEI ESTADUAL PREVENDO O DIREITO À REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.

Aplica-se ao caso os princípios narra mihi factum dabo tibi jus (narra-me os fatos e eu te darei o direito), e iura novit curia (o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente. Preliminar de nulidade da sentença rejeitada.

A pretensão de redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho da servidora estadual, sem redução de sua remuneração, para acompanhar e cuidar da filha, portadora de deficiências múltiplas, com sequelas definitivas de toxoplasmose, não pode ser acolhida diante da ausência de previsão em lei estadual.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Diante do exposto,
AFASTA-SE
a aplicação do art. 139-A, da Constituição do Estado de Mato Grosso, por inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa) ante a ofensa direta ao art. 61, §1º, II, “c”, da Constituição Federal, e art. 39, parágrafo único, inc. II, ”b”, da Constituição Estadual de Mato Grosso, e,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
o pedido de redução da jornada de trabalho.

Outrossim,
REVOGA-SE
a liminar deferida no id. nº 133883, e, de consequência, DECLARA-SE EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC/2015”.

A Reclamante, ora Recorrente, alega, em síntese, que é servidora pública estadual, e exerce a função de Assistente Social junto à Secretaria de Estado de Saúde de Mato Grosso, cuja carga horária semanal é de 40 horas. Narra que é genitora da Camila Sena Vilas Boas e que a criança é portadora de deficiências múltiplas, com sequelas definitivas de toxoplasmose.

Aduz que em setembro de 2013, sua filha passou a apresentar outras agravantes em seu quadro de saúde, em razão do desenvolvimento de uma recidiva da toxoplasmose ocular no olho direito que causou atrofia do globo ocular com perda da visão. O referido quadro requer um cuidado contínuo e especial por parte da Requerente para com sua filha, e o total de 40 horas semanais trabalhadas impossibilita a entrega daquela os devidos zelos que esta necessita.

Sustenta que para atender a sua filha com os cuidados necessários tem se utilizado do período de licença prêmio acumulados perante a Administração. Contudo, as licenças prêmios a que tem direito já foram todas utilizadas, sendo certo que no dia 13 de setembro de 2014 deverá a Reclamante retornar ao serviço normalmente.

Em suas razões recursais, arguiu a preliminar de nulidade da sentença, por ausência de fundamentação correspondente ao pedido (citra petita), no mérito, a violação a Súmula Vinculante m. 10 – Cláusula de reserva de plenário e a necessidade da flexibilização de sua jornada de trabalho. Ao final, requer a condenação do Estado Requerido na obrigação de concede à Requerente jornada de trabalho especial com redução da carga horário de 40 horas para 20 horas semanais, sem prejuízo a remuneração, sem a necessidade de compensação, conforme preceitua o Decreto n. 186/2008 (

Aprova o texto da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu Protocolo Facultativo) e a Lei 8.112/90 (Dispõe sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais).

O Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões recursais.

Por não se tratar de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do Ministério Público.

É o Relatório.

PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA

Colendos Pares;

A Recorrente arguiu a preliminar de nulidade de sentença, sob a alegação de que a fundamentação contida na sentença pautou-se em legislação diversa da requerida na inicial. Aduz que não requereu a redução de sua jornada com base no art. 139-A da Constituição Estadual, principalmente, porque na ocasião no ajuizamento da ação (07/08/14) o referido artigo nem existia no mundo jurídico, já que foi fruto da Emenda Constitucional n° 70, publicada em 17/12/14.

Por tal motivo, pugna pelo reconhecimento de nulidade da sentença.

Contudo, deve-se aplicar ao caso os princípios
narra mihi factum dabo tibi jus
(narra-me os fatos e eu te darei o direito), e
iura novit curia
(o juiz conhece o direito), que se traduz no dever que o juiz tem de conhecer a norma jurídica e aplicá-la por sua própria autoridade. Por isso, uma vez exposto o fato, o juiz deve aplicar o direito, ainda que não alegado o dispositivo legal ou alegado equivocadamente.

Razão pela qual, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

É como voto.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Inicialmente rejeito a alegação de ofensa a Súmula Vinculante n. 10, haja vista que não há qualquer óbice para que as Turmas Recursais dos Juizados Especiais decidam a respeito da (in)constitucionalidade de preceitos normativos, tendo em vista que
não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial,
conforme entendimento do excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis:

CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. ART. 97 DA CF/88. SÚMULA VINCULANTE 10. JUIZADOS DE PEQUENAS CAUSAS E ESPECIAIS. INAPLICABILIDADE.

1. O art. 97 da Constituição, ao subordinar o reconhecimento da inconstitucionalidade de preceito normativo a decisão nesse sentido da “maioria absoluta de seus membros ou dos membros dos respectivos órgãos especiais”, está se dirigindo aos Tribunais indicados no art. 92 e aos respectivos órgãos especiais de que trata o art. 93, XI.
A referência, portanto, não atinge juizados de pequenas causas (art. 24, X) e juizados especiais (art. 98, I), os quais, pela configuração atribuída pelo legislador, não funcionam, na esfera recursal, sob regime de plenário ou de órgão especial
.

2. Agravo a que se nega provimento.

(STF - ARE: 792562 SP, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 18/03/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-065 DIVULG 01-04-2014 PUBLIC 02-04-2014) (grifei)

No presente caso, a autora ingressou com a presente ação visando à redução da carga horário de 40 horas para 20 horas semanais, sem prejuízo a remuneração, sem a necessidade de compensação, conforme preceitua o Decreto n. 186/2008 e a Lei 8.212/91.

Da análise dos autos, verifico que o julgamento deste recurso foi suspenso em 04/09/2017, pelo Relator Edson Dias Reis, até o julgamento definitivo dos processos de nº 7591/2016 e 184575/2015 no Egrégio Tribunal de Justiça.

Em virtude da convocação do MM. Juiz de Direito Relator, Dr. Edson Dias Reis para atuar em auxílio à Câmara Temporária de Direito Público do Tribunal de Justiça, foi procedida à redistribuição dos autos, sendo então redistribuído concluso para a minha Relatoria em 10/10/2022.

Em consulta ao site do Tribunal de Justiça de Mato, verifico que a Ação Direta de Inconstitucionalidade 184575/2015, foi julgada em 14/12/2017, Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, sendo proferida a seguinte decisão pela eminente Turma Julgadora:
AÇÃO JULGADA PROCEDENTE, À UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.
Assim Ementada:

EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.

Verifico que o Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade 7591/2016 também foi julgado em 22/02/2018, Relator: Exmo. Sr. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, sendo proferida a seguinte decisão pela eminente Turma Julgadora:
INCIDENTE JULGADO PREJUDICADO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. DECISÃO UNÂNIME
. Assim Ementada:

EMENTA: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE - EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70/2014 – ACRÉSCIMO DO ARTIGO 139-A, §§ 1º AO 4º À CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – REDUÇÃO DE 50% DE JORNADA DE TRABALHO, SEM PREJUÍZO DE INTEGRAL REMUNERAÇÃO AOS SERVIDORES PÚBLICOS RESPONSÁVEIS LEGAIS E QUE CUIDEM DIRETAMETNE DE PESSOA COM NECESSIDADE ESPECIAL – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO ESTADUAL – INCIDÊNCIA DA NORMA DO ARTIGO 39, PARÁGRAFO ÚNICO, II, “b” e “d”, BEM COMO DO ARTIGO 45, VI, AMBOS DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO – VICIO DE INICIATIVA – NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR DE INICIATIVA DO EXECUTIVO ESTADUAL – INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA NOS AUTOS DE AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 184575/2015 – ANÁLISE DESTE INCIDENTE PREJUDICADA. De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual. Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo.”

Diante do teor das decisões acima ementadas, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade 184575/2015, declarou a inconstitucionalidade da Emenda Constitucional nº 70/2014, cujo teor acrescentou a norma do art. 139-A da Constituição Estadual de Mato Grosso,

por vício formal de iniciativa, flagrante violação ao artigo 39, parágrafo único, II, “b” e “d” da Constituição do Estado de Mato Grosso, e artigo

45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual.

No funcionalismo público estadual e municipal, para ser reconhecido o direito de redução da jornada de trabalho, há necessidade de haver lei específica para regulamentar. Em outras palavras, os servidores públicos estaduais ou municipais só terão direito a horário especial, se houver previsão em lei estadual ou municipal.

Ainda, a respeito da matéria discutida nestes autos, em relação aos servidores públicos Estaduais, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1011123-34.2019.8.11.0000, em julgamento ocorrido na sessão do dia 27.06.2020, voto de Relatoria do Desembargador Orlando de Almeida Perri, declarou a inconstitucionalidade da Lei Complementar n. 607/2018, por vício formal de iniciativa, flagrante violação ao artigo 39, parágrafo único, II, b, e ao art. 40, inciso I, ambos da Constituição do Estado de Mato Grosso, conforme ementa abaixo:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 607/2018 – ACRÉSCIMO DO ART. 124-A AO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS – PROJETO DE LEI ENCAMINHADO PELO CHEFE DO PODER EXECUTIVO – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 25% AO SERVIDOR PÚBLICO QUE TENHA CÔNJUGE, FILHO OU DEPENDENTE COM DEFICIÊNCIA – SUBSTITUTIVO INTEGRAL APRESENTADO PELO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA – DOBRO DA REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO (50%) – AUMENTO DE DESPESA – VÍCIO FORMAL – AÇÃO JULGADA PROCEDENTE EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

Incumbe privativamente ao Chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre o regime jurídico de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas.

De acordo com o que prevê o artigo 39, parágrafo único, II, ‘b’ e ‘d’, da Constituição do Estado de Mato Grosso, a norma que trata de reforma de regime jurídico de servidores públicos, notadamente também quanto à redução de jornada de trabalho deve ser de iniciativa do Chefe do Poder Executivo Estadual.

Ademais, o artigo 45, parágrafo único, VI, da Constituição Estadual prevê que o Estatuto dos Servidores Públicos Civis do Estado somente poderá ser regulado por lei complementar de iniciativa privativa do Chefe do Executivo” [TJMT, N.U 0184575-44.2015.8.11.0000, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 14/12/2017, Publicado no DJE 20/12/2017].

Considerando os efeitos naturais da decisão proferida em ação direta de inconstitucionalidade [ex tunc], necessária sua modulação, a fim de não prejudicar nenhum servidor público eventualmente beneficiado com lastro na norma impugnada.

(N.U 1011123-34.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Órgão Especial, Julgado em 22/06/2020, Publicado no DJE 03/07/2020)

In casu
, inexiste expressa previsão em lei estadual respeito da redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da jornada de trabalho, sem redução de remuneração, para a genitora acompanhar e cuidar da filha menor, portador de necessidades especiais.

E em ações em que servidores público estadual pleiteavam direito de redução da carga horária, sem prejuízo da remuneração, não tem sido acolhida tal pretensão,
in verbis
:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO – REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA - REDUÇÃO DO VALOR NOMINAL DA REMUNERAÇÃO - IRREDUTIBILIDADE DOS VENCIMENTOS – SENTENÇA RATIFICADA

1. Reconhece-se que o servidor público não possui direito adquirido a regime jurídico-funcional. Nada obstante, o Supremo Tribunal Federal é enfático no sentido de que a modificação de regime jurídico só será recepcionada pela Constituição se não houver decréscimo pecuniário, preservando o montante global da remuneração.

2. A redução da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária é medida inconstitucional. [ADI 2238].

(N.U 1002571-34.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2021, Publicado no DJE 14/12/2021)

AGRAVO INTERNO – MANDADO DE SEGURANÇA - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHO MENOR - DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR Nº607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. A Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à
redução
no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga
horária
de
trabalho
, sem prejuízo da remuneração.
Atualmente há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000, na Sessão de

(N.U 1015321-46.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/01/2022, Publicado no DJE 11/02/2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – GENITORA DIAGNOSTICADA COM ESQUIZOFRENIA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE –REDUÇÃO COM FUNDAMENTO NA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 70, DE 17 DE JANEIRO DE 2014 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 139-A e §§ 1o, 2o, 3o e 4o, da Constituição do Estado de Mato Grosso, acrescentado pela Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014, assegurava ao servidor, que fosse responsável legal e que cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração.

Diante da declaração de inconstitucionalidade da Emenda Constitucional n. 70, de 17 de dezembro de 2014, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI n. 184575/2015, na Sessão de 14 de dezembro de 2017, inexiste o direito vindicado.

(N.U 1009220-69.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE DIREITO SOCIAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO QUE DEFERIU O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – FILHA MENOR - DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – PLEITO DE REDUÇÃO DA CARGA HORÁRIA EM 50 % - IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA - LEI COMPLEMENTAR Nº 607/2018 – NORMA DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

1. Os argumentos trazidos no presente recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

2. Em cognição sumaria, denota-se que tanto no Mandado de Segurança como na presente ação, o servidor busca a redução da jornada de trabalho, sem prejuízo da remuneração, para acompanhar o tratamento médico da sua filha, havendo, portanto, identidade de pedido (redução da jornada), de causa de pedir (acompanhamento de tratamento médico) e de sujeitos (servidor que foi impetrante, agora agravante).

3. A Lei Complementar nº 607, de 2 de outubro de 2018), assegurava ao servidor que fosse responsável legal e cuidasse diretamente de pessoa com necessidades especiais, o direito à redução no percentual de cinquenta por cento (50%) da carga horária de trabalho, sem prejuízo da remuneração. Atualmente há ausência de previsão legal, diante da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar Estadual n. 607/2018, pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nos autos da ADI nº 1011123-34.2019.8.11.0000.

(N.U 1007018-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/08/2022, Publicado no DJE 22/08/2022)

E certo que o excelso Supremo Tribunal Federal ao apreciar o Recurso Extraordinário nº
RE 1.237.867
/SP, que trata a respeito da “
Possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência”,
decidiu pela existência de repercussão geral, no
Tema nº 1097
,
in verbis
:

CONSTITUCIONAL. ADMINSTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO RESPONSÁVEL PELOS CUIDADOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. DIREITO À REDUÇÃO DE JORNADA. CONVENÇÃO DE NOVA YORK. DIREITO DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA DE ASSISTÊNCIA FAMILIAR. RELEVÂNCIA SOCIAL, ECONOMICA E JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL E DE REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDAS. I - A causa extrapola os interesses das partes envolvidas, haja vista que a questão central dos autos (possibilidade de redução da jornada de trabalho do servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência, com fundamento na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência) alcança os órgãos e entidades da Administração Pública de todos os estados da federação e municípios que não tenham legislação específica cuidando do tema. II – Existência de questão constitucional e de repercussão geral reconhecidas.

Eis a descrição do TEMA 1097:

“Recurso extraordinário em que se discute, à luz da Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, aprovada nos termos do artigo 5º, § 3º, da Constituição Federal, a possibilidade de redução da carga horária de servidor público que tenha filho ou dependente portador de deficiência quando inexistente previsão legal de tal benefício”.

No entanto, embora a matéria discutida nestes autos tenha sido afetada pela matéria tratada no Recurso Extraordinário nº 1.237.867/SP, que teve repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, ainda não houve julgamento.

Deve ser ressaltado que a
Súmula Vinculante nº 37
do excelso Supremo Tribunal Federal dispõe:
“Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.

Deve ser ressaltado que antes de o enunciado acima ser transformado em Súmula Vinculante nº 37, já existia a Súmula nº 339 do Supremo Tribunal Federal, com a mesma redação, aprovado em 13/12/1963.

Se não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, também não pode diminuir a carga horária dos servidores, pois será necessário mais servidores para realizar o mesmo trabalho, com aumento dos custos para o poder público.

A mesma interpretação jurídica na interpretação da lei aos servidores públicos estaduais deve ser dada para os servidores públicos municipais, quando não houve previsão legal de redução de jornada de trabalho para

Ante o exposto
, conheço do recurso, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Condeno a parte Recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2022